Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 1.245. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao apelo extremo, haja vista o enquadramento da hipótese na tese fixada no Tema n. 1.245/STF, em que se reconheceu a controvérsia como infraconstitucional, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral.
II. Em suas razões recursais, o agravante se utiliza dos mesmos argumentos deduzidos nas razões do recurso extraordinário. Aduz que a utilização da tutela penal para sancionar o transporte irregular de passageiros se revelaria desproporcional, violando o princípio constitucional da legalidade, “na perspectiva do non bis idem” (art. 5o, XXXIX, da CF/88), e pugna pelo processamento do recurso extraordinário.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 46847485).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. O apelo extremo se encontrava sobrestado por força da decisão de ID 42372878, diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários e de agravos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, lavrou-se a certidão de ID 44756587 sobre o julgamento do leading case (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.403.149 DF) pela Excelsa Corte, que proferiu acórdão para fixar a seguinte tese (Tema n. 1.245): “Revela-se infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 do DecretoLei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais)”.
VI. Consoante teor da ementa, “a controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 da Lei de Contravenções Penais, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF”.
VII. Nessa perspectiva, ressoa claro que a decisão agravada que indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto nos autos se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral no Tema n. 1.245.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.